Tribunal: TJMT
Processo: 1026056-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026056-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORDY FIRMINO LOPES DA SILVA - CPF: 048.099.431-51 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

Embargos de Declaração n.
1026056-35.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Jordy Firmino Lopes da Silva

Parte Embargado(s):
Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 330

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRUAL – JUROS DE MORA QUE DEVEM INDICIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora ante acórdão unânime proferido por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso interposto pelo reclamante, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos inicial, condenando a ré ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte recorrente, ora embargante, aduz que o caso dos autos se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que o início do cômputo dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, e não da data fixada a partir da citação, como assim determinou o julgado.

Busca a manifestação desta Turma sobre a matéria.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão quando à matéria embargada.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora em sua exordial nega o vinculo jurídico com ré, fato este reconhecido em sede recursal, razão pela qual o acordão embargado comporta reforma, a fim de que o
marco inicial de incidência dos juros de mora seja alterado, pois, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, e não da
data fixada desde a citação,
como ficou consignado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal e do e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO –
JUROS
SERÃO FIXADOS A
PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO OU DO
EVENTO

DANOSO
QUANDO SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL, RESPECTIVAMENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MARCO INICIAL FIXADO DA FORMA CORRETA – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos declaratórios
devem
ser acolhidos apenas para aclarar o acórdão quanto à omissão apontada em relação ao marco inicial dos
juros
moratórios.

A sentença proferida em primeiro grau está correta e de acordo com o entendimento pacífico do STJ, no sentido de que os
juros
moratórios
devem

incidir
desde a data da citação ou do
evento

danoso
, quando se tratar de relação contratual ou extracontratual, respectivamente
.
Não é caso de acolhimento dos embargos para anular o acórdão, mas apenas para acolhê-los a fim de aclarar a decisão proferida, porém, sem alterar o resultado do julgamento. (N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021
)

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 141912182, tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora, os quais devem incidir desde o efetivo prejuízo (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022